Tribunal: TJBA
Processo: 8072111-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072111-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HEBER ARAUJO FILHO Advogado(s): ANA CAROLINA BARBOSA SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PERDA PARCIAL DE OBJETO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, destinado ao cargo de Perito Médico-Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, cuja convocação ocorreu exclusivamente por publicação no Diário Oficial após mais de um ano da homologação do certame. O agravante pleiteia sua reintegração ao certame, sustentando ausência de notificação pessoal em tempo razoável, bem como a desnecessidade do Teste de Aptidão Física (TAF) para o referido cargo. Houve ainda a interposição de Agravo Interno pelo Estado da Bahia, declarado prejudicado diante do conhecimento e julgamento do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a convocação de candidato exclusivamente por Diário Oficial, diante de lapso temporal superior a um ano entre a homologação e a convocação para fase subsequente do concurso público; (ii) determinar se subsiste a necessidade de enfrentamento da tese de inexigibilidade do TAF para o cargo de Perito Médico-Legista. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo regular e a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia resta prejudicado, ante a superveniência do julgamento do presente recurso, configurando ausência de interesse processual. A preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ausência de comunicação ao juízo de origem deve ser rejeitada, pois se trata de processo eletrônico, tornando tal comunicação meramente facultativa, nos termos do art. 1.018, § 2º, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ exige a notificação pessoal do candidato apenas quando houver previsão editalícia ou lapso temporal superior a um ano entre as fases do certame. No caso, houve intervalo superior a um ano entre a homologação e a convocação, o que exige a adoção de meios de notificação mais eficazes, como e-mail ou comunicação direta. Quanto à tese de desnecessidade do TAF para o cargo, verifica-se a perda superveniente de objeto, diante da comprovação da aprovação do agravante no referido teste, conforme documentação juntada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: A convocação de candidato em concurso público exclusivamente por meio de Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do certame, impõe à Administração Pública o dever de utilizar meios adicionais de notificação, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. A comunicação ao juízo de origem acerca da interposição de Agravo de Instrumento em processo eletrônico é facultativa, não sendo causa de inadmissibilidade recursal. Restando comprovada a aprovação do candidato no TAF, perde objeto a discussão sobre sua necessidade ou inexigibilidade para o cargo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcI no RMS 25.074/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013; STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.549.086/PB, Rel. Min. Gurgel de Farias, Primeira Turma, DJe 25.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072111-88.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HEBER ARAUJO FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 78906818), e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça